Tribunal: STF
Processo: HC 267888
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A defesa de Ismael Hartmann, Cleiton da Silva Ferreira, Luis Felipe Alves da Rosa e Alex Junior Fachini, impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR. INDEFERIMENTO. FALTA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. Agravo regimental interposto contra a denegação do habeas corpus, no qual se pleiteava a concessão de prisão domiciliar para condenado por estupro de vulnerável, em regime fechado, sob a alegação de agravamento do estado de saúde. 
2. O Tribunal de origem, com lastro nas informações prestadas pelo Juízo da Execução Penal, assentou que, apesar das comorbidades indicadas, o paciente pode receber o tratamento médico de que necessita no interior do estabelecimento prisional. 
3. Segundo entendimento do STJ, em regra, a prisão domiciliar só é admitida em favor de preso inserido no regime aberto, a teor do que dispõe o art. 117 da Lei de Execução Penal. Entretanto, mesmo que cumpra pena em regime fechado ou semiaberto é possível a prisão domiciliar, desde que esteja acometido de doença grave e não possa receber cuidados na unidade prisional, situação que reforça a impossibilidade de concessão da prisão domiciliar na espécie. 
4. Para revisar a premissa decisória na qual se ampara o acórdão impugnado – possibilidade de tratamento médico adequado no estabelecimento prisional – seria necessário reexame aprofundado de provas, o que não se admite na via estreita do habeas corpus. 
5. Agravo regimental não provido.
(HC 1.013.287 AgRg, ministro Rogerio Schietti Cruz)

Pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva dos pacientes ou subsidiariamente a substituição por outras medidas cautelares diversas da custodia.

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Inicialmente, constata-se, de plano, a existência de erro material na ementa do acórdão impugnado. Todavia, considerando que a fundamentação do voto enfrenta precisamente as questões ora debatidas, entendo não haver ilegalidade, no ponto, apta a ensejar reconhecimento de prejuízo na espécie.

Ressalte-se, ademais, que, em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que a parte impetrante sequer opôs embargos de declaração com a finalidade de sanar eventual contradição ou corrigir o erro que, em tese, poderia lhe causar prejuízo.

Nesse contexto, não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder ao processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).

Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. 

Conforme o caso, a decretação da prisão preventiva exige a demonstração concreta da periculosidade do agente e seu risco à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, não podendo ser fundamentada em meras alegações de gravidade abstrata do delito.

A periculosidade do agente, que gera riscos à ordem pública, deve ser avaliada considerando o modo de atuação, especialmente o uso reiterado de violência ou grave ameaça ou, ainda, a premeditação na prática do delito. 

Deve-se, também, considerar a participação em organização criminosa, a natureza, a quantidade e a variedade de drogas, armas ou munições apreendidas, bem como o fundado receio de reiteração delitiva, incluindo a reincidência e a existência de outros inquéritos e ações penais em andamento.

Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência.

Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciado a periculosidade, bem como o fundado risco de reiteração delitiva. Transcrevo, no ponto, fragmento do acórdão do Superior Tribunal de Justiça: 

Com efeito, o juiz de primeiro grau registrou a necessidade de manutenção da prisão cautelar dos réus, pois: 

Saliento que a alegação de residência fixa e atividade laboral lícita, assim como a primariedade, não impedem a prisão preventiva, se demonstrada a sua necessidade, como no caso. 
Sobre Ismael, necessário pontuar que, muito embora as testemunhas de defesa tenham abonado sua conduta em juízo, pelo que consta dos relatos, ele era o único armado no dia dos fatos e, por isso, presume-se que os disparos tenham sido desferidos por ele. Vê-se, nesse sentido, alto grau de periculosidade do agente, ainda que primário. Além disso, conforme inúmeros comprovantes de pagamentos juntados nos autos (evento 21, OUT7), Ismael recebia e gerenciava valores da facção, o que demonstra também maior grau de importância dentro da estrutura criminosa. 
Quanto a Cleiton e Luis Felipe, conforme mencionado em juízo pelos policiais e verificado pelo conteúdo juntado nos autos, seus envolvimentos com o acusado Alex e com a facção não se limita à prática deste fato, mas também a outros delitos, como o tráfico de entorpecentes. Luis Felipe, ainda que pouco conhecido das forças policiais até então, é bastante citado nas conversas da facção, o que demonstra sua intensa participação nas atividades criminosas, embora ainda não fosse de conhecimento da polícia. 
Vale destacar que o réu Alex Fachini, líder regional da facção, está atualmente foragido, pois rompeu a tornozeleira eletrônica durante a prisão domiciliar humanitária concedida em sede de Habeas Corpus. 
Assim, considerando os fundamentos acima expostos, em complementação àqueles já apresentados na decisão que decretou a prisão dos réus (processo 5003671- 35.2023.8.21.0080/RS, evento 7, DESPADEC1), deve ser mantida a prisão cautelar, para garantia da ordem pública, não sendo adequada e suficiente a substituição por medidas cautelares alternativas.
[...]
De acordo com o Tribunal estadual, "tenho que subsistem elementos concretos para embasar a continuidade da segregação cautelar, não havendo se falar, também, em viabilidade de concessão cautelar diversa da prisão na espécie, mormente em vista da possibilidade de reiteração delitiva apresentada pelo histórico dos recorrentes" (fl. 44, grifei). 
Assim, a "fundamentação do decreto prisional aponta risco à ordem pública, diante da periculosidade social evidenciada pelas circunstâncias do caso e da atuação reiterada no comércio ilícito de drogas, o que justifica a manutenção da custódia. 6. Conforme reiterada jurisprudência do STJ e do STF, é idônea a prisão preventiva quando baseada na necessidade de interromper ou reduzir a atuação de organização criminosa e quando a gravidade concreta do delito compromete a eficácia de medidas cautelares alternativas" (AgRg no HC n. 991.298/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 26/5/2025). 
Concluo, então, haver sido demonstrada a exigência cautelar justificadora da manutenção da prisão preventiva dos acusados, tendo em vista o risco de reiteração delitiva, além da necessidade de interrupção da atividade do grupo criminosa, que conta com o paciente Alex como líder. Por idênticos fundamentos, (art. 282, I, do Código de Processo Penal), a adoção de medidas cautelares diversas não se prestaria a evitar o cometimento de novas infrações penais (HC n. 542.455/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe 27/2/2020). 
A propósito, ainda que não hajam os recorrentes sido denunciados pelo delito de organização criminosa, a jurisprudência desta Corte lastreia a manutenção da prisão preventiva [...] (grifei)

Nesse contexto, consolidou-se nesta Suprema Corte a idoneidade da segregação preventiva voltada a garantir a ordem pública quando demonstrado o risco de reiteração delitiva (HC 149.759 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 174.649 AgR, ministro Edson Fachin; HC 188.507 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 190.769 AgR, ministra Cármen Lúcia; e HC 193.485 ED, ministro Alexandre de Moraes):

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]  
3. A reiteração delitiva é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes.
4. Agravo regimental desprovido.
(HC 209.635 AgR, ministro Edson Fachin - grifei)

Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Reiteração de pedido anterior. Natureza e quantidade de drogas. Reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
 [...]
3. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(HC 212.674 AgR, ministro Roberto Barroso – grifei)

Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva dos pacientes, porquanto apontados elementos concretos e suficientes. 

Ainda, com base nos elementos concretos coligidos pelas instâncias ordinárias, entendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

De outro lado, quanto ao pleito reconhecimento de excesso de linguagem na decisão de pronúncia, a pretensão formulada pela parte impetrante sequer foi apreciada pelo ato dito coator.

Ressalte-se, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin;    HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).

3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente